Tribunal: STF
Processo: HC 216126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Luis da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente se encontra recluso, cautelarmente, por 01 ano, 06 meses e 21 dias, sem que haja a finalização do processo, em razão dos crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado.



    O impetrante sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, a repercutir na duração desproporcional da prisão.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão cautelar do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    De fato, há recurso especial em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1961503) interposto pela defesa.



    Todavia, a alegada demora no julgamento do REsp nº 1961503, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a revogação automática da prisão imposta ao paciente, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 30/5/2022, revelou que o aludido recurso foi recebido no STJ em 17/9/2021. Posteriormente, em 5/10/2021, foi distribuído ao Ministro António Saldanha Palheiro e, em 17/11/2021, instruído com o parecer do Ministério Público Federal, estando conclusos ao Relator, o que evidencia, portanto, regular processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Ademais, a prisão do paciente já foi objeto de análise no HC nº 203.311, ao qual neguei seguimento, por não vislumbrar ilegalidade flagrante.



    Naqueles autos, constou que o paciente foi condenado às penas de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado, sendo ao paciente negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Destacou-se, ainda, a gravidade concreta dos crimes, a justificar a medida constritiva, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente